Tribunal: TCU
Processo: 040.033/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Quarta edição do acompanhamento do Plano Nacional de Educação  PNE 2014-2024.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam da quarta edição do acompanhamento do Plano Nacional de Educação - PNE 2014-2024, com o intuito de averiguar o desenvolvimento do plano, o cumprimento das obrigações nele contidas e os resultados alcançados e a alcançar; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. recomendar ao Ministério da Educação (MEC), com fundamento no art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU c/c art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que: 9.1.1. avalie a conveniência e oportunidade de coordenar junto aos entes subnacionais a implementação de ações estruturantes com vistas à melhoria da qualidade do ensino ofertado e recuperação dos conteúdos defasados até o momento por conta da suspensão das aulas presenciais ocasionadas pela pandemia de Covid-19, considerando as especificidades de cada região (seção VI do Voto); 9.1.2. elabore e passe a utilizar, o quanto antes, sistemática de diagnóstico da situação das redes de ensino em relação às principais dificuldades decorrentes da pandemia de Covid-19, seja mediante a publicação dos dados já coletados no Painel de Monitoramento da Educação Básica Brasileira no Contexto da Pandemia ou outra ferramenta ou estudo disponível (seção VII do Voto); 9.1.3. publique no portal do MEC, por meio da Secretaria Executiva (SE/MEC), as pautas das reuniões do Comitê Operativo de Emergência (COE/MEC), antes de serem realizadas, bem como as respectivas atas dessas reuniões, no prazo de trinta dias da referida reunião (seção VII do Voto); 9.2. considerar em implementação os itens 9.3.3, 9.3.5 e 9.3.6 do Acórdão 1048/2020-TCU-Plenário , havendo necessidade de dar continuidade ao monitoramento dessas recomendações no processo já autuado para monitorar as deliberações do aludido Acórdão (TC Processo 021.174/2020-2 ) (seção V do Voto); e 9.3. dar ciência da presente decisão à Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, à Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado Federal; ao Ministério da Educação; ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação; ao Conselho Nacional de Educação; ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira; ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística; à Controladoria-Geral da União; ao Conselho Nacional de Secretários de Educação - Consed; e à União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação - Undime; 9.4. fazer constar, nos termos do art. 8o da Resolução-TCU 315, de 2020, na ata desta sessão comunicação ao colegiado no sentido de monitorar as recomendações contidas no subitem 9.1 acima.